Tribunal: TJPA
Processo: 0828528-82.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828528-82.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. NOTA DE EMPENHO ACOMPANHADA DE NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença que reconheceu a validade de título executivo extrajudicial fundado em nota de empenho e determinou o pagamento de materiais médicos hospitalares entregues à administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a nota de empenho, acompanhada de notas fiscais e comprovantes de entrega, constitui título executivo extrajudicial apto a embasar execução contra a Fazenda Pública; (ii) se houve comprovação suficiente da entrega dos bens objeto do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a nota de empenho, acompanhada de notas fiscais e atesto de recebimento, como título executivo extrajudicial, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.

4. A execução foi instruída com nota de empenho nº 3014/2018 assinada pelas autoridades competentes. Além disto, há comprovação da entrega dos produtos, conforme notas fiscais com o atesto de recebimento não impugnado de forma específica pelo apelante.

5. Estando comprovada a validade do título executivo, bem como a efetiva prestação de serviços, deve ser mantida a sentença de procedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2109133/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 06.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 18 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra COTAÇÃO COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. nº 0828528-82.2021.8.14.0301), ajuizada pela Apelada.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Diante do exposto, HOMOLOGO o valor exequendo de R$ 112.190,07 (cento e doze mil, cento e noventa reais e sete centavos), dando procedência total à pretensão executiva, na forma do art. 487.

Em consequência, determino, nos termos do art. 535, § 3º, I, do CPC/15, a expedição de ofício-requisitório para pagamento, mediante precatório, do valor homologado – em favor da parte autora COTAÇÃO COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.”

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração pela parte exequente, os quais foram acolhidos para condenar o Município de Belém ao reembolso das custas iniciais antecipadas.

Em suas razões, o Apelante sustenta a inexequibilidade do título apresentado, alegando a ausência de comprovação do fornecimento integral dos materiais médicos hospitalares objeto da demanda. Afirma que os documentos juntados consistem apenas em notas fiscais com carimbo de recebimento, sem atesto ou comprovação idônea da efetiva entrega, sendo incabível a execução nessa via processual.

Defende que caberia à Apelada comprovar a entrega efetiva dos produtos, o que não ocorreu, configurando-se a ausência de título executivo hábil, devendo a cobrança se dar pela via ordinária. Alega, ainda, que a condenação afronta o disposto no art. 63 da Lei nº 4.320/64, por inexistirem os comprovantes exigidos para a liquidação da despesa pública.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

A Apelada apresentou contrarrazões, contrapondo as alegações do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento dos valores decorrentes do contrato administrativo celebrado para o fornecimento de materiais médicos hospitalares, conforme valores constantes nas notas de empenho.

Sobre a matéria, o artigo 798 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;

b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso;

Embora no rol do artigo 784 do Código de Processo Civil não conste expressamente a nota de empenho como título executivo extrajudicial, esta tem característica de documento público, enquadrando-se no disposto do artigo 784, inciso II, do Diploma Processual,
in verbis:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

Neste sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO AO PERCEBIMENTO DOS VALORES PLEITEADOS. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de execução fiscal de título extrajudicial, lastreada por notas fiscais e notas de empenho. Na sentença, julgou-se extinta a execução. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - No tocante à alegação de negativa de vigência ao art. 61 da Lei n. 4.320/1964, e ao art . 784, II, do CPC/2015, é forçoso esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça entende que a nota de empenho emitida por agente público é título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, mormente se acompanhada da respectiva nota fiscal de fornecimento de produto ou de prestação de serviço
. III - Entretanto, não basta a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial. Exige-se, também, a comprovação de que estes requisitos estão lastreados nos termos e condições que lhe deram causa, de modo a proteger o interesse público e sua prevalência sobre o direito privado. IV - Nesse passo, não se faz suficiente a simples apresentação da nota de empenho e da correspondente nota fiscal de fornecimento de produto ou serviço. É necessário que o direito de percebimento dos valores pleiteados pelo particular seja devidamente demonstrado com o atesto pelo representante da administração pública competente para tal (executor ou fiscal do contrato), do recebimento do objeto contratado e a sua adequação aos termos previstos no ajuste. Nesse sentido: REsp n. 894.726/RJ, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 20/10/2009, DJe de 29/10/2009; REsp n . 1.072.083/PR, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 17/2/2009, DJe de 31/3/2009.V - Nesse passo, em razão do entendimento adotado nesta Corte Superior, de a nota de empenho emitida por agente público constituir título executivo extrajudicial, necessário se faz que os autos retornem ao Tribunal de origem para verificação se, de fato, houve o recebimento do objeto contratado pela Prefeitura municipal de Mesquita/RJ .VI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2109133 RJ 2022/0111445-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

No mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal e demais Tribunais Pátrios:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR.
NOTA DE EMPENHO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial promovida pela empresa Cotação Comércio Representação, Importação e Exportação Ltda. A execução teve por base nota de empenho, notas fiscais e comprovantes de entrega de materiais médicos hospitalares fornecidos à administração municipal, cuja contraprestação não foi quitada. A sentença reconheceu a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito, determinando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nota de empenho, acompanhada de notas fiscais e comprovantes de entrega, constitui título executivo extrajudicial hábil a embasar execução contra a Fazenda Pública; e (ii) determinar se houve demonstração suficiente do inadimplemento contratual pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que a nota de empenho, quando acompanhada de nota fiscal aceita e comprovação de entrega do objeto contratado, constitui título executivo extrajudicial, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.

4. No caso concreto, restou comprovada a entrega dos materiais pela exequente, conforme documentos juntados (nota de empenho assinada por autoridade competente, notas fiscais e comprovantes de entrega com identificação dos recebedores e datas), sem impugnação específica por parte do Município quanto à execução do contrato.

5. A alegação genérica de ausência de liquidação da despesa não foi acompanhada de provas capazes de desconstituir a obrigação reconhecida nos documentos apresentados pela exequente.

6. A recusa da administração em pagar pelos bens devidamente entregues caracteriza enriquecimento ilícito, violando os princípios da moralidade e da boa-fé administrativa.

7. A ausência de assinatura formal do contrato não afasta a exequibilidade do título, pois o cumprimento material da obrigação e a aceitação dos produtos demonstram o vínculo obrigacional e o adimplemento parcial por parte da credora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A nota de empenho, acompanhada de nota fiscal e comprovante de entrega, constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade
.

2. A execução baseada em obrigação regularmente cumprida pelo fornecedor e não impugnada pelo ente público deve prosseguir, sob pena de enriquecimento ilícito da administração.

3. O ônus de impugnar a veracidade da entrega do objeto contratual recai sobre o devedor, que não pode se escusar do pagamento apenas com alegações genéricas de inexistência de título executivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 783, 784, II; Lei nº 4.320/64, arts . 58 a 64.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2109133/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j . 06.03.2023; TJMG, Ap. Cív . 0011481-34.2019.8.13 .0267, Rel. Des. Sandra Fonseca, j. 12 .11.2021; TJPA, Ap. Cív. 0008970-90 .2017.8.14.0110, Rel . Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 22.05 .2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08354642620218140301 26408115, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma de Direito Público) (grifei).

EMENTA: Embargos à execução contra a Fazenda Pública. Nota de empenho. Título executivo extrajudicial. Certeza, Liquidez e Exigibilidade.
Conquanto o rol do artigo 784 do Código de Processo Civil não aponte, expressamente, a nota de empenho como título executivo extrajudicial, esta tem característica de documento público e goza de liquidez, certeza e exigibilidade, desde que haja prova da respectiva prestação dos serviços ou entrega da mercadoria
(precedentes do STJ). No caso em testilha, a exequente/embargada instruiu o feito executivo com a respectiva nota de empenho, referente ao contrato de fornecimento de emulsão asfáltica, com o primeiro aditivo contratual, assinado pelo Prefeito do Município, e com a Nota Fiscal Eletrônica, discriminando o serviço fornecido, sendo confirmado, por meio de prova documental, o recebimento do produto pelo ente público. Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJ-GO - AC: 51853247820218090110 MOZARLÂNDIA, Relator.: Des(a). ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA, Mozarlândia - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: 13.03.2023)

No caso em exame, a execução foi instruída com nota de empenho nº 3014/2018 assinada pelas autoridades competentes (ID. 22242686 - Pág. 1). Além disto, há comprovação da entrega dos produtos, conforme notas fiscais com o atesto de recebimento não impugnado de forma específica pelo apelante (ID. 22242688 - Pág. 1/2).

Desta forma, estando comprovada a validade do título executivo, bem como a efetiva prestação de serviços, deve ser mantida a sentença de procedência da ação.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), 18 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 25/08/2025